Tribunal: TJDFT
Processo: 0712213-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. FALHA NO APLICATIVO BANCÁRIO. INDISPONIBILIDADE DOS RECURSOS POR PRAZO IRRAZOÁVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE.
1. Verifica-se a incidência do Código de Defesa Consumidor ao presente caso, porquanto autor (parte apelada) e réu (parte apelante) inserem-se, respectivamente, no enquadramento de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, assim como incide o preconizado no enunciado 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
2. Caracteriza falha na prestação do serviço e a repercussão na esfera pessoal do correntista, a falha de aplicativo bancário e indisponibilidade dos recursos financeiros por prazo irrazoável, apta a gerar a responsabilização objetiva pelos danos dela oriundos, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
3. A despeito de toda a argumentação lançada pela instituição apelante/ré quanto à suposta regularidade na em seus procedimentos, denota-se dos autos evidente falha na prestação de serviço consubstanciada na instabilidade ou não funcionamento do aplicativo bancário, que impediu o apelado de utilizar os seus recursos.
4. Considerados os parâmetros para a fixação da indenização a título de danos morais, tais como a responsabilidade e a plena possibilidade do banco em resolver com agilidade o problema narrado, a falha na prestação do serviço e a repercussão na esfera pessoal da vítima, tenho por razoável e proporcional a fixação dos danos morais feita pelo magistrado a quo.
5. Recurso conhecido e desprovido.